Tribunal: CARF
Processo: 13951.000210/2005-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13951.000210/2005-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.213 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
SABARALCOOL S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
DESPESAS, CUSTOS E ENCARGOS COMUNS VINCULADOS A
RECEITAS SUJEITAS À INCIDÊNCIA CUMULATIVA E NÃO-
CUMULATIVA. RATEIO PROPORCIONAL. NECESSIDADE.
No caso da existência de despesas, custos e encargos comuns vinculadas a
receitas sujeitas à incidência cumulativa e não-cumulativa, não havendo
sistema contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração,
necessário se faz a apropriação por meio de rateio proporcional, nos termos do
disposto no § 8o, do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.000210/2005-13
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.213 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13951.000210/2005-13

Relatório

Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Trata o presente processo de análise e acompanhamento de Pedido de Ressarcimento
apresentado em formulário pela contribuinte em 19/05/2005, através da qual
pretendeu ressarcimento de valores credores de COFINS não-cumulativa vinculados
à receita do mercado externo relativos ao 4o trimestre de 2004. Houve apresentação
de Declaração de Compensação (em formulário).
Analisado o pedido pela DRF de origem, foi ele indeferido por inexistência de saldo
credor (DD de 29/05/2009 – fls. 86 a 901). Cientificada, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 15/07/2009 que foi analisada pela DRJ/CTA.
Essa deferiu o ressarcimento do saldo credor acumulado referente à COFINS não-
cumulativa no 4o trimestre de 2004, no montante de R$ 255.100,63. Houve recurso
ao CARF, que emitiu o Acórdão no 3202-000.420 de 25/01/2012 (2a Câmara / 2a
Turma Ordinária). Desse se transcreve a ementa/acórdão:

ASSUNTO: COFINS
Período de apuração: 4a. Trimestre/2004
NORMAS PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
O despacho que indeferir pedido de ressarcimento deve ser motivado. A falta
da motivação ou fundamentação implica em preterição do direito de defesa
do contribuinte.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa se traduzem, por um lado,
pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo
às partes e, de outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe
forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
É invalido o despacho decisório proferido em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
MOTIVAÇÃO DA DECISÃO. PROVAS. NECESSIDADE.
No sistema do livre convencimento motivado, adotado em nosso
ordenamento jurídico, inclusive nos processos administrativos (art. 29 do
Decreto no 70.235/1972), o julgador forma livremente o seu convencimento,
porém dentro de critérios racionais que devem ser indicados.
Trata-se de um sistema misto no qual o órgão julgador não fica adstrito a
critérios valorativos prefixados em lei, antes, tem liberdade para aceitar e
valorar a prova, desde que, ao final, fundamente sua convicção. E mais, a
fundamentação do julgador deve ser clara o suficiente para que não seja
cerceado o direito de defesa do contribuinte.
Processo Anulado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar
nulo o processo, a partir do Despacho Decisório da DRF – Maringá de fls.
83/87, inclusive. Ausente momentaneamente o Conselheiro Rodrigo Cardozo
Miranda. (o grifo não consta do original)
Pertinentes, também, as seguintes transcrições do Voto proferido:
(...)
Portanto, assim como a Recorrente, este Relator também não conseguiu
decifrar como se chegou à constatação de que havia a “inexistência de saldo
credor em dezembro de 2004”. Quais foram os critérios adotados ou o
método de cálculo utilizado? Como se chegou a esta conclusão? Quais os
elementos probantes embasam esta assertiva?
(...)

Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.213 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13951.000210/2005-13

Ressalte-se que não se está aqui afirmando que o Recorrente tem ou não
direito ao ressarcimento, mas sim que não está plenamente fundamentado o
despacho da DRF – Maringá que denegou o pedido do contribuinte.
Desta feita, entendo estar plenamente caracterizado o cerceamento do direito
de defesa do contribuinte, o que implica na nulidade do Despacho Decisório
da DRF – Maringá, nos termos do que prescreve o artigo 59 do Decreto
70.235/72 (PAF – Processo Administrativo Fiscal) verbis:
(...)
Neste sentido, no meu entender, o Despacho Decisório ao não explicitar o
motivo pelo qual indeferiu o pedido de ressarcimento do contribuinte, é nulo
por preterição do direito de defesa do contribuinte. A autoridade que proferiu
o Despacho Decisório resignou-se, apenas, em afirmar “a inexistência do
alegado crédito”. Não há elementos de prova nos autos suficientes para
corroborar esta afirmação. A decisão escorou-se em verificações decorrentes
de outro processo (procedimento de auditoria que resultou em lançamento
formalizado no PAF 10950.002757/200818), cujos elementos probantes não
vieram a estes autos.
(...)
Destarte, diante de tudo o que foi exposto, acolho a preliminar de
cerceamento do direito de defesa por falta de fundamentação da decisão da
DRF – Maringá, assim, voto por declarar a NULIDADE do processo a partir
do Despacho Decisório exarado em 29 de maio de 2009 pela Delegacia da
Receita Federal em Maringá – PR (folha 83/87), inclusive. O processo deverá
retornar a DRF – Maringá para que seja proferido novo Despacho Decisório.
(o grifo não consta do original)
O processo retornou à DRF de origem. Essa proferiu novo Despacho Decisório em
07/02/2013, onde reconheceu parcialmente a existência de direito creditório passível
de ressarcimento no montante de R$ 255.100,63, referente ao 4o trimestre de 2004,
relativamente à COFINS não-cumulativa sobre receitas de operações com o exterior
(incisos I e III do caput do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003). Decidiu considerar não
declarada a compensação formalizada nos autos do processo no 13951.000211/2005-
68 (formulário), determinando o arquivamento daquele processo por perda de objeto.
Cientificada do DD em 18/02/2013 (AR de fl. 488) e não se conformando com a
decisão, a sociedade apresentou manifestação de inconformidade onde, de início,
referiu a documentos do processo e seu trâmite, bem como ao novo DD, para, a
seguir, argumentar (de forma resumida):
1. Divergência quanto ao método de apuração dos créditos
• embora o DD ou o TVF não contenham nenhum esclarecimento, a sociedade
presume, pela análise de demonstrativos, que a causa da diferença entre os créditos
que apurou e aqueles levantados pelo Fisco reside precisamente na taxa de
exportação, a qual revela que o método utilizado na auditoria foi o do rateio
proporcional, em contraste com método da apropriação direta de custos, adotado pela
manifestante;
• o Fisco ignorou o método escolhido e aplicado pela sociedade (apropriação direta),
utilizando-se de outro método que, embora também permitido pela Lei (§ 8o do art. 3o
da Lei no 10.833/2003), é muito menos vantajoso para as empresas exportadoras.
Tudo isso sem qualquer explicação ou motivação;
• a sociedade optou pelo método da apropriação direta, de sorte que os custos,
encargos e despesas geradores de créditos das contribuições são imputados
diretamente à produção das receitas de exportação, sem qualquer limitação temporal,
isto é, sem a obrigatoriedade de que tais custos fossem incorridos ou apropriados no
mesmo mês em que auferida a receita de exportação. Para tanto manteve, como ainda
mantém, um sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a
escrituração;
• a sociedade não utilizou o método de rateio proporcional que foi aplicado pelo
Fisco sem justificação, sendo nulo o Despacho Decisório. Ela se submete a um
regime diferenciado de dedução de custos e despesas para cálculo dos créditos de
PIS/COFINS, porque, como as receitas de venda de álcool para fins carburantes são
tributadas pelo regime cumulativo (alínea a do inciso VII do art. 8o da Lei n°
10.637/2002 - PIS; alínea a do inciso VII do art. 10 da Lei n° 10.833/2003 -
COFINS), os custos e despesas vinculados às receitas de exportação do açúcar são
segregados dos custos, despesas e receitas totais;
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.213 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13951.000210/2005-13

• no 4o trimestre de 2004, as operações realizadas no mercado interno se restringiram
à comercialização de álcool para fins carburantes, não gerando créditos, pois a sua
receita se submete regime cumulativo. Já as operações de exportação foram todas
relativas à comercialização da produção de açúcar, as quais geraram créditos, em
razão da sua receita se submeter ao regime não-cumulativo;
• ao contrário do que foi apurado pelo Fisco, todos os créditos informados no Pedido
de Ressarcimento e no DACON são oriundos de custos, despesas e encargos
vinculados a receitas de exportação de açúcar, atendendo aos requisitos legais. Por
essa razão, o método de apuração dos créditos utilizado pelo Fisco (rateio
proporcional) está equivocado, sendo prejudicial à sociedade, porque impede que os
custos e despesas incorridos em meses anteriores possam gerar créditos, ainda que
comprovadamente vinculados à exportação do açúcar;
• o método utilizado pelo Fisco vinculou erroneamente os créditos de insumos
utilizados na produção do açúcar exportado às saídas de álcool para fins carburantes,
que não dão direito de crédito. Os efeitos disso são extremamente perniciosos e
visam reduzir os créditos de insumos passíveis de utilização e ressarcimento. O Fisco
não considerou que todas as despesas, custos e encargos declarados em DACON são
utilizados na produção de mercadorias exportadas (açúcar), pois as operações
realizadas no mercado interno não geram créditos de COFINS pelo fato de se
submeterem ao regime cumulativo (comercialização do álcool para fins carburantes);
• resta claro o erro na forma de apuração dos créditos de COFINS pelo método do
rateio proporcional, pois 100% dos custos e despesas informados pela sociedade em
DACON são vinculados à exportação, não podendo ser reduzidos;
• o Fisco desconsiderou o método utilizado pela sociedade (apropriação direta) e
aplicou um método diferente (rateio proporcional), que lhe foi prejudicial por reduzir
drasticamente o montante dos créditos passíveis de ressarcimento. O princípio da
estrita legalidade tributária, que norteia a Administração Pública em todos os seus
níveis, foi nitidamente violado neste caso, sendo imprescindível a reforma do
Despacho Decisório para restabelecer a ordem e a segurança jurídicas que devem
pautar o Estado de Direito.
2. Custos, despesas e encargos que geraram direito ao crédito
• a ausência de fundamentação do DD e do TVF impedem que a sociedade conheça
as razões pelas quais a base de cálculo dos créditos apurada pelo Fisco é inferior
àquela que utilizou. Mas, visando não ser prejudicada em sua defesa, passa a
demonstrar seu direito aos créditos calculados sobre os custos, despesas e encargos
indispensáveis para a manutenção do regime não-cumulativo do PIS/COFINS;
• da análise dos demonstrativos elaborados pelo Fisco é possível inferir que algumas
despesas, custos e encargos não foram considerados como geradores de crédito de
COFINS. Os créditos de energia elétrica e encargos de depreciação de bens do ativo
foram aceitos integralmente, mas as maiores diferenças se referem a créditos de
insumos (produtos) e serviços. Mas nem o DD nem o TVF esclarecem a origem das
diferenças apontadas, ou seja, por que os créditos declarados não foram integralmente
aceitos. A falta de motivação compromete seriamente o direito de defesa da
sociedade, pois não é possível saber quais créditos não foram aceitos pelo Fisco: se
oriundos de peças, de combustíveis, de serviços de transporte, enfim, o mínimo
indispensável para possibilitar a impugnação específica.
2.1 Combustíveis, lubrificantes e peças
• a própria RFB admite esse tipo de crédito, sendo que boa parte deles diz respeito à
aquisição de combustíveis (diesel), lubrificantes e peças utilizadas em seu parque
industrial (usina de açúcar), tratando-se de peças para a reposição de máquinas e
equipamentos e o próprio diesel consumido na usina (como fonte de energia), no
transporte da cana-de-açúcar (matéria-prima) e dos produtos comercializados. É
nítida a vinculação desses insumos à atividade operacional da sociedade, de produção
de açúcar e álcool e às receitas de exportação, que na época representavam
aproximadamente 75% da sua receita operacional bruta. Daí seu direito à apropriação
irrestrita dos créditos decorrentes de tais insumos, impondo-se a revisão geral dos
valores apurados pela auditoria, também por esse motivo.
2.2 Fretes e armazenagem
• o Fisco não autorizou a apropriação de créditos oriundos de fretes e outras despesas
de transportes e logística pagas, que se enquadram no conceito de serviços utilizados
como insumos (DACON). Este item merece revisão, em conformidade com a
orientação emanada da RFB.

Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.213 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13951.000210/2005-13

3. Perícia contábil
• as divergências entre os valores dos créditos apurados pela sociedade e pelo Fisco
decorrem da desconsideração dos saldos credores de meses anteriores, da utilização
de método de apropriação diverso e da desconsideração de alguns créditos de
insumos e serviços. Para demonstrar que os valores de créditos que a sociedade
apurou estão corretos, devendo ser acolhido integralmente o Pedido de
Ressarcimento, faz-se indispensável a realização de prova pericial contábil, que fica
desde logo requerida (art. 16, inciso IV do Decreto n° 70.235/1972);
• faz indicação de seu perito.
4. Requerimentos
• pelas razões expostas, requer seja acolhida sua manifestação de inconformidade
para o fim de, em face da flagrante violação à Lei no 10.833/2003 e ao princípio da
legalidade, seja deferido o pedido de perícia contábil e, após a sua conclusão, seja
reformado o Despacho Decisório ora impugnado, deferindo-se o Pedido de
Ressarcimento na sua integralidade (R$ 824.339,65).

A repartição preparadora remeteu o processo para julgamento (fl. 556).

A 2a Turma da DRJ em Porto Alegre julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Restando consignado no Despacho Decisório, de forma clara e concisa, o motivo do
reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, deve ser afastada a pretensão
de declaração de nulidade do ato administrativo.
AFRONTA A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.
A apreciação de eventuais afrontas a princípios administrativos está deferida ao
Poder Judiciário, por força do próprio texto constitucional.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é
ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito
creditório pleiteado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de diligência/perícia
posto na peça contestatória.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. MÉTODO DE
DETERMINAÇÃO.
Para apuração do valor passível de gerar créditos no regime da não-cumulatividade
deve ser utilizado um dos métodos permitidos pela legislação, apropriação direta ou
rateio proporcional.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, insumos devem ser
entendidos como os bens ou serviços aplicados ou consumidos diretamente na
produção ou fabricação de bens e na prestação de serviços.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas têm eficácia interpartes, não sendo lícito
estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de permissivo legal para
isso, mas também em respeito às particularidades de cada litígio.

Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.213 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13951.000210/2005-13

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, que é indevida a apuração dos créditos pelo método de rateio proporcional, devendo ser
adotado, de forma consistente durante todo o ano de 2004, o método de apropriação direta de
custos, encargos e despesas.
Após transcorrido o prazo recursal, o sujeito passivo apresentou petições nas quais
postula pelo imediato julgamento do recurso deste processo juntamente com aqueles constantes
dos processos abaixo discriminados:

Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Com relação ao pedido de julgamento conjunto, entendo que, apesar de eventual
semelhança temática entre este processo e aqueles outros citados pela recorrente, não há vínculo
necessário entre eles que exija seu julgamento concentrado: o presente processo é autônomo com
relação aos demais.
O litígio se resume à questão de saber qual o método de apropriação de custos,
despesas e encargos, que deve ser aplicado para a apuração dos créditos de COFINS objeto do
pedido de ressarcimento.
Compulsando a decisão recorrida, constata-se que o colegiado de primeira
instância não reconheceu o método de apropriação direta de custos, encargos e despesas,
trazendo, em essência, os seguintes fundamentos: (i) o sujeito passivo indicou, por conta própria,
no DACON, o método de rateio proporcional; (ii) o despacho decisório deixou claro que a
escolha do método de rateio proporcional foi do contribuinte; (iii) as planilhas às fls. 366 a 368
evidenciam a adoção do rateio proporcional; (iv) os elementos dos autos não demonstram que o
sujeito passivo possui sistema de custos integrados e coordenados contabilmente; (v) o custo
com a cana de açúcar é comum à produção de açúcar e de álcool carburante, devendo, por tal
razão, ser apropriado proporcionalmente, pois “não há possibilidade de distinção de custos no
processamento de fabricação de ambos os produtos, sendo que tal entendimento aplica-se a todos
os custos, despesas e encargos envolvidos na produção deles”.
Como se vê, a decisão recorrida traz fundamentos distintos para a manutenção do
critério de rateio proporcional, ressaltando-se, em especial, a falta de elementos nos autos para
comprovar a existência de um “sistema de custos integrados e coordenados contabilmente”.

Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.213 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13951.000210/2005-13

Em seu recurso, o sujeito passivo sustenta que adotou o método de apropriação
direta nos primeiros trimestres do ano de 2004, devendo tal método ser mantido para todo o ano-
calendário, inclusive para o quarto trimestre. Sustenta, nesse contexto, que, apesar de ter
informado erroneamente, no DACON, o método de rateio proporcional para a apuração dos
créditos de COFINS do 4o trimestre, todos os créditos informados na Ficha 06 seriam vinculados
às receitas de exportação de açúcar, devendo ser integralmente reconhecidos para fins de
ressarcimento. Aduz que a adoção do método de rateio proporcional além de violar o art. 3o, §9o
da Lei no. 10.833/2003, revela-se prejudicial, reduzindo grandemente o valor do crédito a ser
ressarcido.
Entendo que não merecem prosperar os argumentos da recorrente, sobretudo
porque não foi apresentado, em sede recursal, qualquer documento comprobatório apto a
embasar as alegações da recorrente.
É de se lembrar, antes de tudo, que, no contexto de pedidos de restituição,
ressarcimento e declarações de compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito
postulado se revela fundamental, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que
dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil.
Analisando o caso concreto, observa-se que o sujeito passivo se restringe a fazer
alegações, sem trazer, quer durante o procedimento fiscal, quer na fase litigiosa, documentos
suficientes e necessários para sustentar seus argumentos: não há, nos autos, elementos que
comprovem - escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem - que a pessoa jurídica
possui sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração.
Ora, inexistindo provas de que a recorrente possua sistema contábil apropriado,
com segregação dos custos, encargos e despesas, necessário se faz a apropriação dos créditos
segundo método de rateio proporcional, nos termos do disposto no § 8o, do art. 3o, da Lei no
10.833, de 2003.
Nessa linha, revelam-se despiciendos os argumentos de que: (i) houve erro na
escolha feita no DACON; (ii) foi adotado o método de apropriação direta de custos nos
trimestres anteriores do ano de 2004; (iii) o SAFIS da DRF-Maringá teria preparado planilha
com adoção do método de rateio proporcional.
No tocante ao primeiro argumento, se houve, de fato, erro no DACON, deveria a
recorrente ter apresentado, desde a impugnação, todos os documentos suficientes e necessários
para comprovar o suposto equívoco, demonstrando, sobretudo, que seu sistema de contabilidade
de custos satisfaz os requisitos do § 8o, inciso I do art. 3o, da Lei no 10.833/2003.
Quanto à adoção do método direto, supostamente utilizado nos primeiros
trimestres de 2004, é de se assinalar que a sua escolha, por si, não é suficiente para assegurar a
continuidade daquele método, fazendo-se necessária a existência – ressalte-se, uma vez mais - de
contabilidade integrada e coordenada de custos: se não há sistema apropriado de contabilidade,
toda a apuração dos primeiros trimestres deveria ter sido feita pelo método de rateio
proporcional, não se justificando qualquer continuidade da apuração indevida, pela apropriação
direta, no quarto trimestre de 2004.
Com relação ao argumento de que o SAFIS da DRF-Maringá teria preparado as
planilhas às fls. 366/368, tendo então adotado o critério de rateio proporcional, observe-se que a
própria recorrente aduz que as planilhas foram feitas a partir de suas próprias informações
contábeis. A fim de afastar eventual erro na apuração fiscal, a recorrente deveria ter apresentado
provas de que há um sistema de contabilidade de custos apropriado, permitindo a segregação dos
encargos, despesas e custos segundo as receitas do mercado interno e aquelas de exportação.

Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.213 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13951.000210/2005-13

Registre-se, por fim, que as meras informações constantes do DACON não são
suficientes para comprovar o direito creditório postulado pela recorrente. Assim, se os custos,
despesas e encargos informados naquele demonstrativo são unicamente relativos às receitas de
exportação, a recorrente deveria, uma vez mais, ter apresentado documentos hábeis e idôneos
para comprovar as informações ali consignadas.
Diante de todas razões acima apresentadas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital